Tribunal: TJDFT
Processo: 0736486-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AVALIAÇÃO DE VIDA PREGRESSA. TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO PENAL. INEXISTENTE. TEMA 22 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROBABILIDADE DE DIREITO DEMONSTRADA. PERIGO DE DANO. ETAPAS ELIMINATÓRIAS DO CERTAME. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal convergem para o entendimento de que não é possível excluir um candidato de concurso público apenas com base em inquéritos ou processos em andamento, sem que haja uma condenação penal transitada em julgado.
2. Ao julgar o RE 560900, de relatoria do Ministro Roberto Barroso foi julgado em repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese 22, segundo a qual Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.
3. O perigo de dano da exclusão indevida do candidato ao concurso público para o provimento de cargos na segurança pública tem relação com as próprias fases do concurso público, de natureza eliminatória, sendo necessária a participação do candidato, inclusive no Curso de Formação Profissional.
4. Uma vez demonstrada a probabilidade de direito e o perigo de dano, deve ser deferida a liminar.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.